Tribunal: TCU
Processo: 002.318/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação na modalidade Pregão, que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Gerenciamento de Resíduos produzidos pelo Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro PAME-RJ, promovendo a coleta, transporte e destinação final ambientalmente correta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2023, conduzido pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, destinado à contratação de serviços de gerenciamento de resíduos, produzidos pelo Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerar prejudicada a continuidade do seu exame pelo Tribunal; e 9.2. encaminhar o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, ao Comando da Aeronáutica e ao Ministério da Defesa, para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, arquivando-se os autos e dando-se ciência à representante, nos termos dos artigos 106, § 2o, inciso I, § 3o e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.